Tribunal: TJBA
Processo: 8052595-19.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052595-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: ROSILENE APRIGIO SERVULO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAMENTO COMPULSÓRIO DE INDIVÍDUO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE. INTERNAMENTO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O TRATAMENTO INDICADO ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052595-19.2023.8.05.0000, em que é Agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Agravada ROSILENE APRIGIO SERVULO e outra. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.